Tribunal: TJSP
Processo: 1010558-29.2019.8.26.0590
Classe: Apelação Cível / Adjudicação Compulsória
Órgão julgador: Silvério da Silva
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
Apelação cível. Ação de adjudicação compulsória. Restou incontroverso nos autos que por meio de instrumento particular as partes pactuaram a venda do imóvel, com pagamento integral do preço no ato da celebração. Não há nenhuma impugnação quanto ao pagamento integral do preço. O autor tem direito na outorga da escritura pública. Inegável a necessidade do ajuizamento da ação para cumprimento da

Ementa:
Apelação cível. Ação de adjudicação compulsória. Restou incontroverso nos autos que por meio de instrumento particular as partes pactuaram a venda do imóvel, com pagamento integral do preço no ato da celebração. Não há nenhuma impugnação quanto ao pagamento integral do preço. O autor tem direito na outorga da escritura pública. Inegável a necessidade do ajuizamento da ação para cumprimento da obrigação, diante da resistência. Apelo desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000563043
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1010558-29.2019.8.26.0590, da Comarca de São Vicente, em que é apelante ALVARO
MARTINS QUEIJA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado VALMIR DA SILVA (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores THEODURETO
CAMARGO (Presidente) e ALEXANDRE COELHO.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
SILVÉRIO DA SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010558-29.2019.8.26.0590 -Voto no 23230 - R
2
VOTO No: 23230
APELAÇÃO CÍVEL N. 1010558-29.2019.8.26.0590
COMARCA: FORO DE SÃO VICENTE
APELANTE: ALVARO MARTINS QUEIJA
APELADO: VALMIR DA SILVA
JUIZ: DR. FERNANDO EDUARDO DIEGUES DINIZ
R.G.
Apelação cível. Ação de adjudicação compulsória. Restou
incontroverso nos autos que por meio de instrumento particular as
partes pactuaram a venda do imóvel, com pagamento integral do
preço no ato da celebração. Não há nenhuma impugnação quanto
ao pagamento integral do preço. O autor tem direito na outorga da
escritura pública. Inegável a necessidade do ajuizamento da ação
para cumprimento da obrigação, diante da resistência. Apelo
desprovido.
Trata-se de ação de adjudicação compulsória na qual
o autor alega que, em 27/02/12, por meio de instrumento particular,
adquiriu do réu os direitos sobre o imóvel consistente do lote de terreno
situado na Rua Trinta e Cinco, no 111, constituído de parte do lote 12,
da Quadra 55, do Loteamento Parque Continental, em São Vicente,
objeto da matrícula 141.504, cadastrado na Prefeitura Municipal com o
no 71-06185-1858-00111-000, pagando o preço integral da aquisição,
sendo que o réu nunca atendeu às solicitações para outorga da escritura
pública, deixando inclusive o bem ser penhorado para pagamento de
dívida do antigo proprietário, obrigando ao manejo de embargos de
terceiro pelo ora autor, para livrar seu bem da constrição, pelo que se
vale da via judicial para obter a adjudicação do bem em seu favor.
A sentença de págs. 54/57, cujo relatório se adota,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010558-29.2019.8.26.0590 -Voto no 23230 - R
3
julgou procedente a ação, deferindo a adjudicação compulsória em
favor do autor do imóvel situado na Rua Trinta e Cinco, n. 111,
constituído de parte do lote 12 da Quadra 55, do Loteamento Parque
Continental, em São Vicente, objeto da matrícula 141.504, cadastrado
na
Prefeitura
Municipal
com
o
n.
71.06185-1858-00111-000,
extinguindo o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo
487, inciso I, do Código de Processo Civil.
Apelação
interposta
às
págs.
60/67
pelo
réu
alegando que a prévia notificação é elemento essencial a transferência
da titularidade, e somente poderia ter sido ajuizada a presente ação
após a regular notificação. Afirma que alienou ao autor, ora apelado, o
imóvel em questão, condicionando entre as partes que a escritura
definitiva do bem seria outorgada ao demandante em momento
posterior, eis que não queria, de imediato, suportar as despesas
inerentes à transcrição da matrícula do bem adquirido. Aduz que o
apelado nunca entrou em contato para exigir-lhe a escritura, assim, a
presente ação deve ser extinta por falta de interesse de agir. Afirma
que a correspondência enviada jamais chegou aos seus conhecimentos.
Contrarrazões apresentadas às págs. 71/72.
É o relatório.
Restou incontroverso nos autos que por meio de
instrumento particular as partes pactuaram a venda do imóvel, com
pagamento integral do preço no ato da celebração, ocorrida em
27/02/12 (pás. 06/08).
Não há qualquer impugnação quanto ao valor
integralmente pago, logo, o autor faz jus à outorga da escritura pública.
Como bem constou da sentença, "há indicação de
notificação do autor ao réu, para outorga da escritura providência
desnecessária, mas adotada conforme documento de fl. 12 -, bem como
foi afastada constrição sobre o bem, em ação de embargos de terceiro,
interpostos por conta da constrição do imóvel em sede de execução de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010558-29.2019.8.26.0590 -Voto no 23230 - R
4
título judicial promovida por ARLETE RODRIGUES MARTINS QUEIJA em
face do ora réu, tudo conforme se verifica pela certidão daqueles
embargos (juntada nas fls. 48/49), bem como em consulta ao processo
de conhecimento pelo sistema SAJ, ora em fase de execução, feitos que
tramitam pela 7a Vara Cível da Comarca de Santos, não havendo óbice
à adjudicação pretendida.
A notificação enviada às págs. 12/13 foi encaminhada
no mesmo endereço em que o réu fora citado, presumindo ter tido
ciência da intenção do autor na outorga da escritura.
Ademais, o fato de a notificação ter sido recebida por
pessoa diversa do apelante não afasta a presunção de que tenha
chegado ao conhecimento do mesmo.
Sobre o tema:
Ementa: Execução
Fiscal.
Imposto
Territorial
Urbano, Imposto Predial, Taxa de Bombeiros e Taxa
de Remoção de Lixo. Decisão que reconheceu como
inválida citação realizada, vez que recebida por
terceiro.
Pretensão
à
reforma.
Acolhimento.
Precedentes do E. STJ no sentido de que é válida e
eficaz
a citação postal
endereçada
ao endereço correto do contribuinte, ainda que
recebida por terceiro. Decisão reformada. Recurso
provido.
(Agravo
de
instrumento
n.
2140154-39.2020.8.26.0000,
Rel.
Des.
Ricardo
Chimenti)
"Conforme estabelece a Súmula 239 do Superior
Tribunal de Justiça, "o direito à adjudicação compulsória não se
condiciona ao registro do compromisso de compra e venda no cartório
de imóveis", entendimento que continua válido, mesmo com o advento
do novo Código Civil (art. 1.417), desde que a ação seja manejada em
face do promitente vendedor, como no caso. A respeito, verificar o teor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010558-29.2019.8.26.0590 -Voto no 23230 - R
5
do Enunciado 95 do CEJ, mencionado na nota 3 do referido dispositivo,
na obra de Theotonio Negrão CÓDIGO CIVIL E LEGISLAÇÃO CIVIL EM
VIGOR (pág. 253 22a Edição Saraiva)."
Preceitua Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de
Andrade Nery, no Código de Processo Civil comentado e Legislação
Processual Civil Extravagante em Vigor, Editora RT, 2002, 6a edição,
pág. 256: “o interesse processual se consubstancia na necessidade de o
autor vir a juízo e na utilidade que o provimento jurisdicional poderá lhe
proporcionar”. Conforme preceitua Marcus Vinicius Rios Gonçalves, no
livro Novo Curso de Direito Processual Civil, Volume 2, Editora Saraiva,
2005, pág. 44: “interesse de recorrer: não se distingue esse requisito
do interesse geral, que se exige como condição da ação. Só existirá se a
interposição do recurso for necessária, e dela se puder extrair algum
proveito para quem o interpõe”.
Inegável o necessário ajuizamento da ação para
obtenção do proveito obtido com a procedência da ação.
Do exposto, nego provimento ao recurso.
SILVÉRIO DA SILVA
Relator